Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. VÍNCULO ESTUDANTIL. NECESSIDADE DO AUXÍLIO DO GENITOR. INCAPACIDADE PARA O AUTOSSUSTENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO ALIMENTANDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É certo que a maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar dos genitores, notadamente se persistir a necessidade da prestação em decorrência da incapacidade de autossustento dos filhos, cuja obrigação passa a ser fundada no parentesco.
2. No entanto, para o filho que atinge a maioridade, prevalece o posicionamento de que a presunção é relativa e depende de prova da necessidade dos alimentos ou da frequência em curso técnico ou universitário, consoante entendimento pacífico no âmbito do e. STJ.
3. Ausente a demonstração da necessidade dos alimentos, da incapacidade para o autossustento, tampouco a frequência em curso técnico ou universitário, ônus que incumbe ao alimentando, o pedido exoneratório deve ser acolhido.
4. Recurso provido.